Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-85.2023.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001430-85.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRENTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ELIETE MARIA DO COUTO - CPF: 209.535.691-87 (RECORRIDO), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE LIGAÇÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À GRAVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS REFERENTES À PRÊMIO DE SEGURO DE VIDA CONTRATADO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

De acordo com o art. 373, inc. I do CPC vigente, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Se a empresa comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme áudio de gravação juntado aos autos, o qual não fora impugnado pela consumidora, os descontos de parcelas referentes a prêmio de seguro de vida contratado, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

Se a Reclamada comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são devidos, uma vez que houve a celebração de contrato de seguro de vida, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tendo em vista
que o segurado permaneceu protegido durante todo esse período, com direito a indenização se porventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1001430-85.2023.8.11.0032

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Sabemi Seguradora S/A

Recorrida(s):

Eliete Maria do Couto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR inexistente os débitos decorrentes das cobranças de seguro de vida e cartão de crédito em nome das respectivas Reclamadas Sabemi Seguradora S.A e Banco Pan discutido nestes autos; devendo as referidas Reclamadas suspenderem sua cobrança imediatamente.

CONDENAR o Reclamado Banco Pan à repetição do indébito no valor de R$ 286,80 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos), em favor do Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENAR o Reclamado Sabemi Seguradora S.A à repetição do indébito no valor de R$ 298,50 (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), em favor do Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENAR as Reclamadas Banco Pan S.A e Sabemi Seguradora S.A, de forma solidaria, a pagarem ao Reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Ante a IMPROCEDENCIA dos pedidos da exordial, com relação à Reclamada Banco do Brasil, opino pelo RECONHECIMENTO da litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa de R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais), bem como nas custas processuais, com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e enunciado 136/FONAJE;

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, autora ajuizou ação contra as instituições Banco Pan S/A, Sabemi Seguradora S/A e Banco do Brasil S/A e alega que, desde 2013, vêm sendo realizados descontos indevidos em sua conta bancária, relativos a seguros e cartões de crédito não contratados. Esses descontos incidem diretamente sobre sua aposentadoria, configurando danos materiais e morais. Discorre que tentou solucionar a questão extrajudicialmente, sem sucesso, e requer a interrupção imediata dos descontos, ressarcimento em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A Recorrente, Sabemi Seguradora S/A, sustenta que houve a celebração de contrato de seguro de vida por meio de contato telefônico, conforme áudio da contratação juntado em contestação.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que foi juntado pela Recorrente o áudio referente à contratação do seguro de vida. Em relação a gravação juntada, a Recorrida não apresentou impugnação a contestação.

No entanto, como houve confirmação dos dados pessoais e o

endereço, bem como autorizou a contratação do seguro de vida e estava ciente que as parcelas seriam debitadas do seu benefício previdenciário, entendo que deve ser considerado que há prova da contratação do seguro de vida.

Desta forma, restou comprovado que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são devidos, uma vez que houve a celebração de contrato de seguro de vida, assim, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tendo em vista
que a segurada permaneceu protegida durante todo esse período, com direito a indenização se porventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

Deste modo, os descontos de parcelas referentes a prêmio de seguro de vida contratado pela consumidora, na forma e prazo pactuados, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial, em relação a ré SABEMI SEGURADORA S/A.
Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024